Tribunal: TJES
Processo: 0009146-53.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009146-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009146-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MAJORANTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal (furto majorado). O réu, durante o período noturno (madrugada), subtraiu para si três esquadrias de alumínio de uma porta do banheiro do terminal rodoviário, sendo flagrado e detido pelo segurança do local.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para a condenação, atraindo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se incide o princípio da insignificância, ante a alegada ausência de lesão efetiva ao patrimônio; e (iii) saber se deve ser afastada a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP) sob o fundamento de que o terminal possuía vigilância ininterrupta.

III. Razões de decidir

3. O acervo probatório é robusto e suficiente para a condenação, destacando-se a prisão em flagrante, a apreensão da
res furtiva
na posse do réu e os depoimentos coesos da testemunha ocular (segurança do terminal) e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. A versão isolada do acusado não possui condão de afastar as provas colhidas sob o crivo do contraditório.

4. É inaplicável o princípio da insignificância, pois não se encontram preenchidos os requisitos jurisprudenciais. O valor dos bens subtraídos supera 10% do salário-mínimo da época, tratam-se de bens do patrimônio público, o crime ocorreu no repouso noturno (maior reprovabilidade) e o réu possui registros de outras práticas criminosas, configurando habitualidade delitiva.

5. Mantém-se a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1144 do STJ, a referida majorante incide quando o furto é praticado durante o período noturno, independentemente da ocorrência do fato em via pública ou estabelecimento comercial com vigilância, sendo irrelevante se as vítimas estavam ou não dormindo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JADIEL OLIVEIRA CARNEIRO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, tendo sido fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, no id.
19234867
, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e, ainda, pela inaplicabilidade da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal e pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões recursais, no id.
19234871
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19359637
, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009146-53.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADIAEL OLIVEIRA CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 21 de outubro de 2022, por volta das 02 horas e 13 minutos, dentro do Terminal de Carapina, município da Serra/ES, o denunciado acima qualificado, subtraiu 03 (três) pedaços de esquadrias para porta alumínio do banheiro do terminal, conforme auto de apreensão, fls. 15.

Infere-se dos autos que os vigilantes, durante uma de suas rondas do dia anterior aos fatos, no Terminal de Carapina, município da Serra/ES, avistaram o denunciado entrando no banheiro de onde tentava retirar uma das portas, contudo, não conseguiu leva.

Segundo os autos, no dia dos fatos, os vigilantes detiveram o denunciado, desta feita, leando consigo 03 (três) peças de esquadrias de alumínio.

Extrai-se do caderno investigativo, que o vigilante acionou a Polícia Militar e o denunciado foi conduzido até a 3ª Delegacia Regional da Serra, ocasião em que se constatou a existência de mandado de prisão em desfavor do denunciado.

Por fim, insta mencionar que as peças foram devidamente recuperadas, conforme auto. de restituição à fl. 16.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JADIEL OLIVEIRA CARNEIRO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, tendo sido fixado o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, no id. 19234867, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e, ainda, pela inaplicabilidade da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Da Materialidade e Autoria (Inexistência de
In Dubio Pro Reo
)

A materialidade do crime de furto encontra-se sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão.

A autoria delitiva, de igual modo, é inquestionável.

A defesa alega fragilidade do conjunto probatório, sustentando que o réu apenas aguardava no banheiro, falava ao telefone e foi falsamente acusado pelo segurança, que não teria conseguido alcançar os verdadeiros criminosos.

Contudo, essa versão encontra-se isolada e totalmente dissociada dos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

A testemunha presencial, vigilante do terminal rodoviário, prestou depoimento contundente em Juízo, confirmando que surpreendeu o acusado na posse direta dos bens furtados. Em suas palavras:

"Que estava realizando a ronda de rotina no horário indicado. Que avistou o acusado sozinho no banheiro, segurando alumínios e uma chave, enquanto tentava remover a porta. Que acionou a viatura."

Os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela ocorrência corroboram de forma firme e segura a narrativa da testemunha ocular, ratificando a detenção do recorrente em flagrante posse das esquadrias de alumínio.

Conforme entendimento pacificado em nossos tribunais e bem pontuado pela Procuradoria, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente acarreta a inversão do ônus da prova, exigindo da defesa uma justificativa inequívoca, da qual o apelante não se desincumbiu.

Dessa forma, afasta-se o pleito absolutório por insuficiência de provas.

Da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

A Defesa busca a absolvição sustentando a atipicidade material do fato, em razão da suposta irrelevância do bem furtado (03 pedaços de esquadria).

Todavia, é cediço que o reconhecimento do princípio da bagatela pressupõe a concomitância de quatro vetores objetivos delineados pela Jurisprudência dos Tribunais Superiores: Mínima ofensividade da conduta do agente; Nenhuma periculosidade social da ação; Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e; Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No vertente caso, resta inviável o reconhecimento do benefício.

Primeiramente, o valor dos objetos subtraídos supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época, não podendo ser considerado ínfimo.

Em segundo lugar, o grau de reprovabilidade do comportamento é acentuado, haja vista que os bens pertenciam ao patrimônio público (terminal rodoviário de Carapina) e a conduta foi praticada na calada da noite.

Por fim, conforme certidão constante nos autos, o réu ostenta registros anteriores por outras práticas criminosas, demonstrando habitualidade delitiva que obsta, por si só, a aplicação da insignificância.

Da Causa de Aumento do Repouso Noturno (Art. 155, § 1º, CP)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Argumenta que o crime ocorreu em um terminal rodoviário dotado de vigilância ininterrupta e sistemas de segurança ativos, o que afastaria a presunção de vulnerabilidade do patrimônio, que fundamenta a qualificadora.

Mais uma vez, o pleito defensivo esbarra no entendimento sumulado das Cortes Superiores.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1144), definiu categoricamente as premissas desta majorante. Conforme tese firmada:

"São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso."

O fato de o terminal rodoviário possuir monitoramento eletrônico ou guardas no local, não afasta a incidência da respectiva causa de aumento.

A finalidade desta imposição legal repousa sobre o aumento da audácia do agente em se valer de um período, onde há inegável diminuição do fluxo de pessoas e natural redução da vigilância geral sobre as coisas.

Tendo o delito ocorrido durante a madrugada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência, a exasperação da pena mostra-se escorreita.

Quanto à dosimetria da pena, noto que o magistrado
a quo
a realizou de maneira justa e fundamentada, em total consonância com as balizas legais previstas no artigo 59 e no método trifásico do artigo 68, ambos do Código Penal, não havendo qualquer retoque a ser feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em plena sintonia com os fundamentos expostos e, acolhendo integralmente o judicioso parecer elaborado pela Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.